Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0721841-29.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LETÍCIA HAMMERSHMIDT RECORRIDO: JOAQUIM GONCALVES FERNANDES DESPACHO Após o julgamento do recurso inominado, sobreveio informação no sentido de que a recorrente desconstituiu os advogados que a patrocinavam. Mesmo intimada para regularizar sua representação processual, a parte quedou-se inerte (ID 18483099). Não é o caso, entretanto, de não conhecimento do recurso inominado (art. 76, §2o, I, do CPC), uma vez que tal insurgência já havia sido regularmente apreciada e julgada, com negativa de provimento, quando da apresentação da desconstituição dos causídicos. Sendo assim, certifique-se o eventual trânsito em julgado do acórdão de ID 17338398. Após, concluam-se as demais providências de praxe e devolva-se o feito ao Juízo de origem. Brasília, 12 de agosto de 2020.